Tribunal: TJBA
Processo: 8070704-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070704-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL MASSENA MIRANDA LUZ e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, CILENE PEREIRA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA, EM PARTE, NA ORIGEM. HERDEIRO ESTUDANTE E SEM RENDA. HIPÓTESE DE CONCESSÃO INTEGRAL. PLEITO DE EXTENSÃO DA GRATUIDADE AO ESPÓLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha deferido parcialmente a gratuidade de justiça ao Autor o compelira ao recolhimento das custas cartorárias dos atos já praticados e pendentes de cumprimento, nos termos do art. 82, §5º, do CPC. O Agravante, herdeiro e estudante sem renda própria, buscou a extensão da gratuidade de justiça integralmente para si e para o Espólio de Edson Miranda Luz, cujo pedido não foi apreciado pelo na origem.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se é cabível a apreciação da extensão da gratuidade ao Espólio, pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo
a quo
; determinar se deve ser concedida gratuidade de justiça integral ao herdeiro recorrente, pessoa física, estudante e sem renda.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação do juízo de origem, quanto ao pedido de gratuidade em favor do Espólio, impede o conhecimento da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, nos termos do princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da demonstração de hipossuficiência, conforme os arts. 98 do CPC e 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo a presunção de pobreza juris tantum, sujeita à análise do conjunto probatório.

5.

No caso
sub oculi
, restou comprovado que o Agravante é estudante, sem emprego ou renda própria, situação que evidencia sua incapacidade financeira de arcar com os custos do processo, fazendo jus à gratuidade integral.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece o direito à gratuidade de justiça a estudantes hipossuficientes, que demonstrem impossibilidade de suportar os encargos do processo.

IV.

DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, §5º, 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 21063267320248130000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 20.09.2024, pub. 23.09.2024; TJSE, AI nº 0001872-43.2024.8.25.0000, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 02.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070704-47.2024.8.05.0000 da Comarca de Salvador, nos quais figura como Agravante
GABRIEL MASSENA MIRANDA LUZ
, sendo Agravado o
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.